Tribunal: STJ
Processo: 0003498-05.2016.8.23.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219358 - RR(2025/0225039-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
INTERES.
: ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
INTERES.
: DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
INTERES.
: RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
INTERES.
: VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA54724313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 36c4be59-9280-4105-a738-cd0889d0133a

FUNDAMENTAÇÃO
PRECISA
E
INDIVIDUALIZAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão
da aplicação da
por ausência de fundamentação precisa e individualização dos
Súmula 284/STF,
dispositivos legais violados.
2. A parte recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional, omissões no acórdão recorrido,
ausência de fundamentação quanto à individualização da conduta, violação ao princípio da
intranscendência da pena, nulidades processuais não apreciadas, condenação sem demonstração
do elemento subjetivo, agravamento da pena sem delimitação do tempo de atuação, afronta ao
devido processo legal e à reserva de jurisdição.
3. Requerimento de reforma da decisão monocrática para permitir a análise colegiada das teses
recursais e retorno dos autos à instância de origem para suprimento das omissões apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada,
considerando a alegação de que o recurso especial especificou individualmente os dispositivos
federais tidos por violados, afastando a aplicação da Súmula 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação da
é necessária quando a alegação de ofensa ao dispositivo de
Súmula 284/STF
lei federal é apresentada de maneira genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, o que
prejudica a análise jurídica apropriada.
6. O recurso especial exige fundamentação vinculada, com indicação precisa dos dispositivos
legais violados, não sendo suficiente a mera menção genérica a leis federais ou a exposição do
tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais,
mesmo para efeito de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo
Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da
é cabível quando a alegação de ofensa ao dispositivo de lei
Súmula 284/STF
2.
federal é genérica e não demonstra efetivamente a contrariedade.
O recurso especial exige a
indicação precisa dos dispositivos legais violados, sendo insuficiente a mera menção genérica a
leis federais ou a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto.
3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para enfrentar dispositivos
constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados:
III; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 44, inciso III; CPP,
CR/1988, art. 105,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 1.737.521/PR,
Quinta Turma, julgado em 15.06.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Luís Felipe
AREsp 583.401/RJ,
Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.03.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.09.2020.
AREsp 1.634.077/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA54724313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 36c4be59-9280-4105-a738-cd0889d0133a

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 36c4be59-9280-4105-a738-cd0889d0133a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219358 - RR (2025/0225039-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
INTERES.
: ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
INTERES.
: DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
INTERES.
: RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
INTERES.
: VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO
PRECISA
E
INDIVIDUALIZAÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA53816615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:04
Código de Controle do Documento: d7169af7-abe3-480f-a4aa-bcf356ea3d40

DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da
aplicação da
por ausência de fundamentação precisa e individualização dos
Súmula 284/STF,
dispositivos legais violados.
2. A parte recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional, omissões no acórdão recorrido,
ausência de fundamentação quanto à individualização da conduta, violação ao princípio da
intranscendência da pena, nulidades processuais não apreciadas, condenação sem demonstração do
elemento subjetivo, agravamento da pena sem delimitação do tempo de atuação, afronta ao devido
processo legal e à reserva de jurisdição.
3. Requerimento de reforma da decisão monocrática para permitir a análise colegiada das teses
recursais e retorno dos autos à instância de origem para suprimento das omissões apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada,
considerando a alegação de que o recurso especial especificou individualmente os dispositivos
federais tidos por violados, afastando a aplicação da Súmula 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação da
é necessária quando a alegação de ofensa ao dispositivo de lei
Súmula 284/STF
federal é apresentada de maneira genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, o que
prejudica a análise jurídica apropriada.
6. O recurso especial exige fundamentação vinculada, com indicação precisa dos dispositivos
legais violados, não sendo suficiente a mera menção genérica a leis federais ou a exposição do
tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais,
mesmo para efeito de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo
Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53816615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:04
Código de Controle do Documento: d7169af7-abe3-480f-a4aa-bcf356ea3d40

1. A aplicação da
é cabível quando a alegação de ofensa ao dispositivo de lei
Súmula 284/STF
2.
federal é genérica e não demonstra efetivamente a contrariedade.
O recurso especial exige a
indicação precisa dos dispositivos legais violados, sendo insuficiente a mera menção genérica a
3.
leis federais ou a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto.
O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para enfrentar dispositivos constitucionais,
mesmo para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
III; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 44, inciso III; CPP,
art. 105,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 1.737.521/PR,
Quinta Turma, julgado em 15.06.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Luís Felipe
AREsp 583.401/RJ,
Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.03.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.09.2020.
AREsp 1.634.077/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
GERSON DA SILVA DE MELO
decisão que não conheceu do recurso especial
Em suas razões recursais, a parte recorrente alega negativa de prestação jurisdicional
pela ausência de enfrentamento das teses e omissões no acórdão recorrido, ausência de
fundamentação quanto à individualização da conduta, violação ao princípio da intranscendência da
pena, nulidades processuais não apreciadas, condenação sem demonstração do elemento subjetivo,
agravamento da pena sem delimitação do tempo de atuação, bem como afronta ao devido processo
legal e à reserva de jurisdição.
Sustenta que o recurso especial especificou individualmente todos os dispositivos
federais tidos por violados, de modo que a aplicação da Súmula 284 do STF não se justifica, haja
vista a demonstração detalhada das matérias controvertidas, ausência de alegação genérica e
identificação dos fundamentos impugnados.
Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para permitir a análise colegiada das
teses recursais, inclusive quanto ao correto processamento das questões constitucionais e à
necessidade de retorno dos autos à instância de origem para suprimento das omissões apontadas,
preservando-se a inafastabilidade da jurisdição e a legalidade estrita.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53816615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:04
Código de Controle do Documento: d7169af7-abe3-480f-a4aa-bcf356ea3d40

VOTO
As alegações da defesa não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve
ser mantida.
É necessário aplicar a Súmula 284/STF, porque a alegação de ofensa ao dispositivo de
lei federal foi apresentada de maneira genérica, sem a demonstração efetiva da contrariedade. A
ausência de argumentação precisa e fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia em
debate, inviabilizando a análise jurídica apropriada. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C 297, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PEDIDO CONSIDERADO DESNECESSÁRIO
PELO JULGADOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a arguição de ofensa
ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade.
2. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento de
realização de diligência e de produção de provas é faculdade do Magistrado, no
exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao órgão julgador desautorizar a
realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem
pertinência com a sua instrução. No caso em tela, o juiz sentenciante considerou como
prova da materialidade o laudo de perícia papiloscópica e o laudo de exame de
documento.
3. A questão relativa da desclassificação da conduta não prescinde do revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula deste
Tribunal.
4. Apesar do quantum da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a
presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial
mais gravoso e obsta a substituição das penas, nos termos do
§§ 2.o e 3.o, c.c. os
art. 33,
arts. 59 e 44, inciso III, todos do Código Penal.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.737.521/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/6/2021,
21/6/2021.
Também, em diversas teses defensiva, não indicou especificamente quais seriam os
dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância configura
deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada,
e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou vigência o aresto
impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais, tampouco a exposição do
Documento eletrônico VDA53816615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:04
Código de Controle do Documento: d7169af7-abe3-480f-a4aa-bcf356ea3d40

tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma
apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o recurso especial aponte, com
precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte de origem, o que não foi feito no
presente caso. O tema é bem explicado no seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. INCLUSÃO DA ESPOSA NO POLO PASSIVO DECORRENTE DA
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA QUE OSTENTA NATUREZA REAL.
ROL
DE
DISPOSITIVOS
AFRONTADOS,
SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do
julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha
sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa qual o
dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido violação, sob
pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo em virtude da
incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no
relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 583.401/RJ,
julgado em
DJe de
)
17/3/2015,
25/3/2015.
Além disso, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de
invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
APRESENTADO EM MESA. INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal CPP, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão
embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
2. São incabíveis embargos de declaração para que o Superior Tribunal de Justiça STJ
enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal STF.
3. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ,
art. 258
que disciplina o manejo do agravo regimental em matéria penal, o feito será
apresentado em mesa, dispensando, pois, a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da data do julgamento (EDcl no AgRg
no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
REsp 1688309/PB,
DJe
.
27/08/2019,
04/09/2019)
4. Observa-se que os embargantes pretendem, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida
Documento eletrônico VDA53816615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:04
Código de Controle do Documento: d7169af7-abe3-480f-a4aa-bcf356ea3d40

integrativa.
5. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp
n. 1.634.077/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/09/2020,
28/09/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:04
Código de Controle do Documento: d7169af7-abe3-480f-a4aa-bcf356ea3d40

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.219.358 / RR
Número Registro: 2025/0225039-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034980520168230010 34980520168230010
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
RECORRENTE : ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
RECORRENTE : NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
RECORRENTE : ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
Documento eletrônico VDA54688551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:31
Código de Controle do Documento: c2ac4c22-e7b0-4fca-8394-c45e2a80096f

RECORRENTE : ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
RECORRENTE : DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
RECORRENTE : RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
RECORRENTE : VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - QUADRILHA OU
BANDO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS : ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS : PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
INTERES.
: ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
INTERES.
: DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
INTERES.
: RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
INTERES.
: VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
Documento eletrônico VDA54688551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:31
Código de Controle do Documento: c2ac4c22-e7b0-4fca-8394-c45e2a80096f

RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:31
Código de Controle do Documento: c2ac4c22-e7b0-4fca-8394-c45e2a80096f